Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV).
III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado, sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.
IV. Descortinado, no caso concreto, que a constrição de qualquer percentual da remuneração líquida do executado tem potencial para comprometer a sua subsistência digna e de sua família, não deve ser flexibilizada a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.